Tribunal: STF
Processo: RE 1323986
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 64):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. 
    1. A alteração realizada pela Lei 13.670/18, ao acrescentar o inciso IX ao § 3º do art. 74 da Lei 9.430/9, não viola o princípio da segurança jurídica ou da anterioridade tributária. Não se trata de instituição ou majoração de tributos, e sim modalidade de extinção de crédito.
    2. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG1, firmou entendimento no sentido de que "a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda edo contribuinte." Ou seja, inexiste, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL com os débitos vincendos de IRPJ e da CSLL.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 2, p. 91).
    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput e inciso XXXVI, 93, IX e 150, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, busca demonstrar o seu direito líquido e certo de realizar o pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL mediante a compensação de créditos de tributos no exercício de 2018, não se submetendo aos comandos do art. 6º da Lei 13.670/2018, que alterou o art. 74 da Lei 9.430/1996. 
    Nesse sentido, sustenta a “ilegitimidade da alteração promovida pela Lei nº 13.670/2018 que, por ter sido aplicada no meio do ano calendário de 2018, violou os princípios constitucionais da segurança jurídica, da confiança, da isonomia, da razoabilidade, da liberdade econômica, do não-confisco e, ainda, o art. 156 do CTN.” (eDOC 2, p. 130) 
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia versa sobre a impossibilidade de compensação de créditos do contribuinte perante a União com débitos decorrentes do recolhimento mensal, por estimativa, do IRPJ e da CSLL. 
    Com efeito, para divergir do tribunal recorrido, no ponto em que considerou inviável o pedido de compensação de tributos segundo a legislação vigente no momento do pretendido encontro de contas, seria necessário analisar normas de natureza infraconstitucional, a exemplo do Código Tributário Nacional e da Lei 9.430/1996, com a modificação introduzida pela Lei 13.670/2018. 
    É o que demonstra o seguinte trecho do aresto recorrido (eDOC 2, p. 67-69):
    “Pretende a autora que seja determinada à parte impetrada que continue admitindo o direito à compensação de débitos de IRPJ e CSLL apurados por estimativa mensal, sem a restrição do artigo 74, § 3º, IX, da Lei n.º 9.430/96, introduzida pela Lei n. 13.670/18 até o final do exercício financeiro de 2018. 
    O art. 170 do CTN, com status de lei complementar, prevê:
    (…)
    Dessa forma, não há, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação, estando ele sujeito aos termos da Lei, no caso, o art. 74 da Lei nº 9.430/96. Por conseguinte, não se cogita de violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. 
    Após a alteração promovida pelo artigo 6º da Lei nº 13.670/2018, a redação do artigo 74 da Lei nº 9.430/96 passou a vigorar com a seguinte redação: 
    (…)
    Não há, nas suas alterações, inclusive pela Lei nº 13.670/2018, qualquer elemento surpresa, uma vez que a matéria em voga não trata de instituição ou majoração de tributos, e sim de modalidade de extinção de crédito, nos termos do art. 155, II, do CTN. 
    Quanto aos princípios da segurança jurídica e da confiança, não há ofensa, porquanto o crédito apurado pelo contribuinte é passível de compensação pelas demais formas previstas na legislação, bem como de restituição. Cabe observar, ainda, que a lei em discussão não instaurou restrição à opção pelo pagamento de IRPJ e CSLL com base em estimativas mensais. 
    O diploma legal que autoriza compensação pode ser revogado ou alterado a qualquer tempo, desde que sua alteração não pode produza efeitos retroativos. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG, firmou entendimento no sentido de que "a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte
    (…)
    Assim, a Lei n. 13.670/18 aplica-se às compensações posteriores à data da sua publicação, ainda que o saldo que se pretenda compensar tenha origem em saldo negativo apurado anteriormente. 
    O fato de ser irretratável, durante o exercício, a opção realizada pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal em nada altera a conclusão. Por óbvio, a opção do contribuinte sobre período de apuração não tem o condão de impedir alterações legislativas sobre a compensação. Não vislumbro, desse modo, inobservância ao princípio do não confisco, da razoabilidade ou à boa-fé objetiva do contribuinte.
    Ressalto, por fim, que não se cogita de violação ao princípio da isonomia. A vedação de compensação atinge todos optantes pelo recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL apurados na forma do art. 2º da Lei nº 9.430/96. Ou seja, trata de igual forma contribuintes em situações equivalentes. Também não há discriminação dos sujeito passivos que se encontram sob fiscalização, uma vez que, por óbvio, não estão eles em situação equivalente aos demais contribuintes."
    Verifica-se, assim, que a discussão pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário, conforme se pode observar dos seguintes julgados, que analisaram questão semelhante a dos autos e cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.238.409-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 28/2/2020)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. CSLL. Compensação dos prejuízos. Lei nº 7.689/88. Instrução Normativa nº 90/92. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.1. O acolhimento da pretensão recursal exigiria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.163-ED-AGR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.5.2020)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ. PREJUÍZO. CSLL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 198/1988 E 90/1992. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 42 E 58 DA LEI 8.981/1995. TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL.1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Instruções Normativas 198/1988 e 90/1992), o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, que, ao apreciar o tema 117 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973.” (RE 649.922-AgR, de relatoria do Min. Roberto barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019)
    Além disso, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente, providência que encontra óbice no verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1203678 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO OU NÃO DE IMPOSTOS NÃO-CUMULATIVOS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. SÚMULA 279 DO STF. 1. O deslinde da controvérsia relativa à base de cálculo do IRPJ e da CSLL demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 926619 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 1º-3-2016) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente